Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão de julgamento de apelação, no qual houve a manutenção da sentença que denegou mandado de segurança.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro quanto ao não acolhimento da tese do impetrante de ilegalidade no ato da banca examinadora de não atribuir pontuação em relação ao Certificado do curso de Pós-graduação Lato Sensu em contexto.
4. O acórdão foi claro a fundamentar que a ausência de direito líquido e certo à atribuição de pontos ao título em evidência decorre da inobservância do candidato às regras do Edital atinentes a apresentação de certificado; e, ainda, da inobservância do dever de apresentar o Histórico Escolar à banca examinadora no momento da avaliação de títulos, junto com o Certificado, tendo em vista a informação de “acompanha histórico escolar” contida no Certificado.
5. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Inexiste omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação.
7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.